Tribunal: TJBA
Processo: 8022778-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022778-58.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA JOANA MACEDO e outros Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória negativa de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais, determinou a restituição em dobro dos descontos indevidos e fixou custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a validade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora; (ii) verificar a existência e o valor devido a título de indenização por danos morais e repetição do indébito; (iii) estabelecer a possibilidade de compensação de valores creditados e a forma de atualização monetária e juros após a Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, é objetiva, abrangendo fraudes internas e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco réu não comprova anuência expressa da autora para contratação do empréstimo, apresentando apenas documentos que não demonstram assinatura ou autorização inequívoca (ID 85952002, 85952003 e 85952004), descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC. Descontos automáticos realizados em conta corrente na qual a autora recebe benefício previdenciário de natureza alimentar, quando decorrentes de contrato fraudulento, configuram dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável às cobranças posteriores a 30/03/2021, prescindindo de prova de má-fé do fornecedor, conforme EAREsp 676608/RS (STJ). Valores creditados à autora referentes ao contrato fraudulento devem ser compensados, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Juros e correção monetária devem observar, a partir de 01/09/2024, as alterações da Lei nº 14.905/2024: juros pela taxa SELIC, descontado o IPCA, e correção monetária pelo IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso adesivo da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1.199.782/PR (repetitivo), Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-BA, Apelação nº 8001310-29.2021.8.05.0138; TJ-BA, Apelação nº 8062448-20.2021.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8022778-58.2023.8.05.0080, em que figuram como apelantes e apelados MARIA JOANA MACEDO e BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da autora, e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do banco réu, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR